Tribunal: TJMT
Processo: 1000153-63.2023.8.11.0087
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000153-63.2023.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WESLEI LUAN PEREIRA DAMAS - CPF: 059.035.271-75 (EMBARGADO), FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - CPF: 346.722.128-90 (ADVOGADO), ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 19.510.749/0001-07 (EMBARGANTE), VITOR ARTHUR PASTRE - CPF: 718.851.451-87 (ADVOGADO), WESLEI LUAN PEREIRA DAMAS - CPF: 059.035.271-75 (EMBARGANTE), FELIPE AUGUSTO TADINI MARTINS - CPF: 346.722.128-90 (ADVOGADO), ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 19.510.749/0001-07 (EMBARGADO), VITOR ARTHUR PASTRE - CPF: 718.851.451-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO –
DEVOLUÇÃO DE VALOR DE FORMA PARCELADA

–
REDISCUSSÃO

–

EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1000153-63.2023.8.11.0087

EMBARGANTE
:

ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA (requerida)

EMBARGADO:

WESLEI LUAN PEREIRA DAMAS (autor)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ECO PARK INCORPORADORA SPE LTDA
.
,
em face do acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela requerida e proveu o recurso d
o

requerente
, exclusivamente
para afastar sua responsabilidade pelo pagamento do IPTU, ante a inexistência de posse e a ausência de edificação no lote objeto do contrato, mantendo-se os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

Em suas razões, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do § 1o do art. 32-A da Lei no 13.786/2018.

Afirma que, embora o julgado tenha reconhecido a incidência da referida legislação ao caso concreto, deixou de apreciar expressamente a regra legal que autoriza a restituição dos valores pagos de forma parcelada, em até 12 (doze) parcelas mensais, após o prazo de carência legal, nos casos de resolução contratual por fato imputável ao adquirente.

Defende que a devolução em parcela única, mantida pelo acórdão, impõe ônus excessivo à incorporadora, contrariando tanto o comando legal expresso quanto as disposições contratuais pactuadas entre as partes.

Argumenta, ainda, que a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica aos contratos firmados sob a vigência da Lei no 13.786/2018, por se tratar de legislação posterior e específica, devendo prevalecer o regime jurídico instituído pela chamada “Lei do Distrato”.

Com esses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para suprir a alegada omissão, com a consequente modificação do julgado, a fim de reconhecer a possibilidade de restituição parcelada dos valores
(
I
d.
342737887
)
.

Em contrarrazões
, o embargado Weslei Luan Pereira Damas pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela rejeição dos embargos declaratórios.

Sustenta, em síntese, que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Alega que a pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via inadequada, a rediscussão do mérito da causa e a alteração do entendimento firmado pelo Colegiado.

Ressalta que o acórdão apreciou expressamente a aplicação do art. 32-A da Lei no 13.786/2018 de forma harmonizada com o Código de Defesa do Consumidor, afastando o parcelamento da restituição por reconhecê-lo incompatível com os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa, especialmente diante da inexistência de posse, fruição ou uso econômico do lote pelo adquirente.

Sustenta, por fim, que os embargos possuem nítido caráter infringente, em descompasso com a finalidade integrativa do recurso, razão pela qual requer sua rejeição integral, com a manutenção do acórdão tal como proferido
(
I
d.
343593367
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MANUTENÇÃO – PERCENTUAL DE RETENÇÃO – 10% DO VALOR PAGO – TAXA DE FRUIÇÃO – NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA PELO IPTU – COMISSÃO DE CORRETAGEM – PREVISÃO EXPRESSA – VALIDADE –
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO
.

A gratuidade da justiça deve ser mantida, porquanto a impugnação genérica da incorporadora é insuficiente, à luz do art. 99, § 2o, do CPC, e da jurisprudência consolidada do STJ.

Aplicação do art. 32-A da Lei no 6.766/1979 deve ser harmonizada com o CDC, sendo afastada quando resultar em onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa.

A mera previsão contratual de parcelamento ou a invocação genérica do art. 32-A da Lei no 6.766/1979, com redação dada pela Lei no 13.786/2018, não justifica o fracionamento do valor a ser restituído, sob pena de violação
aos princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato.

A cobrança da taxa de fruição exige demonstração de posse útil e fruição econômica do imóvel, o que não se verifica no caso concreto, diante da ausência de entrega do lote e de utilização pelo comprador.

A responsabilidade tributária pelo IPTU, embora
propter
rem, exige a presença de posse ou disponibilidade do bem – ausentes no caso –, não sendo cabível sua imputação ao comprador.

A comissão de corretagem, quando informada de forma ostensiva e específica no contrato, com destaque e ciência do consumidor, pode ser objeto de retenção
.
”

No caso concreto, sustenta a embargante a existência de omissão no acórdão quanto à aplicação do § 1o do art. 32-A da Lei no 13.786/2018, sob o argumento de que não teria sido apreciada a possibilidade de restituição parcelada dos valores pagos, conforme previsão legal e contratual.

Todavia, razão não lhe assiste.

A leitura atenta do acórdão embargado revela que a matéria foi expressamente enfrentada, tendo este Colegiado reconhecido a incidência do art. 32-A da Lei no 13.786/2018 ao caso concreto, porém afastado a aplicação literal do parcelamento da restituição, mediante fundamentação clara e coerente, fundada na necessária harmonização da legislação especial com o Código de Defesa do Consumidor e com os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

O julgado consignou, de forma expressa, que a mera invocação genérica do art. 32-A, § 1o, da Lei no 13.786/2018, ou a simples previsão contratual de devolução parcelada, não são suficientes, por si sós, para justificar o fracionamento da restituição,
especialmente quando ausentes elementos fáticos que demonstrem a efetiva posse, fruição ou utilização econômica do imóvel pelo adquirente, bem como quando não comprovado qualquer risco concreto à continuidade da atividade empresarial da incorporadora.

Ademais, o acórdão embargado assentou que a aplicação automática do parcelamento, nas circunstâncias dos autos, implicaria desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva ao consumidor, razão pela qual manteve a restituição em parcela única, em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 543, aplicada de forma sistemática e compatível com a legislação posterior.

Dessa forma, não há falar em omissão, pois a tese jurídica invocada pela embargante foi efetivamente apreciada e afastada de modo fundamentado, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.

A discordância da parte com a conclusão adotada pelo órgão julgador não se confunde com vício integrativo e não autoriza o manejo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

Ressalte-se que os embargos opostos ostentam nítido caráter infringente, na medida em que buscam, sob o rótulo de omissão, a modificação do resultado do julgamento, providência incompatível com a estreita finalidade do recurso previsto no art. 1.022 do CPC, inexistindo, no caso, qualquer situação excepcional que autorize a atribuição de efeitos modificativos.

Assim,
inexistentes obscuridade
, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o
caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por
ora, deixo de aplicar
a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC
, porém,

advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará
a penalidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026